Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-27.2019.8.11.0024
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000675-27.2019.8.11.0024
Recorrentes: Camponesa Agropecuária Ltda., Laranjal Agropastoril Ltda. e Ademar Wurzius
Recorrido: Leonísio Salles De Abreu Junior
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Camponesa Agropecuária Ltda., Laranjal Agropastoril Ltda. e Ademar Wurzius, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109928457):
“AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO SUPERVENIENTE – PERDA DE OBJETO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS ANTERIORES – IRRETROATIVDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ‘autodeclaração de suspeição realizada pelo magistrado em virtude de motivo superveniente não importa em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição’. (STJ, REsp 1.339.313RJ)”. (N.U 1000675-27.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 119613968.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 146, §§ 6o e 7o, e 488 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “com a autodeclaração de suspeição pelo magistrado, o acórdão recorrido se limitou consignar a perda de objeto da Exceção de Suspeição, tendo entendido que o reconhecimento da suspeição pelo próprio magistrado esvaziaria a matéria da Exceção de Suspeição”.
Afirmam que “o objeto da Exceção de Suspeição não é apenas afastar o juiz suspeito da condução do processo judicial, mas, também, obter a nulidade dos atos por ele praticados, exatamente como dispõe o art. 146, §§ 6o e 7o do CPC. Portanto, a não declaração de nulidade e, ainda, a ausência de fixação da data a partir da qual o juiz suspeito não poderia ter atuado, configura grave violação aos dispositivos mencionados”.
Recurso tempestivo (id 122799451) e preparado (id 122754987).
Contrarrazões no id 122820490.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os recorrentes alegam que “com a autodeclaração de suspeição pelo magistrado, o acórdão recorrido se limitou consignar a perda de objeto da Exceção de Suspeição, tendo entendido que o reconhecimento da suspeição pelo próprio magistrado esvaziaria a matéria da Exceção de Suspeição”.
Afirmam que “o objeto da Exceção de Suspeição não é apenas afastar o juiz suspeito da condução do processo judicial, mas, também, obter a nulidade dos atos por ele praticados, exatamente como dispõe o art. 146, §§ 6o e 7o do CPC. Portanto, a não declaração de nulidade e, ainda, a ausência de fixação da data a partir da qual o juiz suspeito não poderia ter atuado, configura grave violação aos dispositivos mencionados”.
Asseveram que “o objeto da Exceção de Suspeição não é apenas afastar o juiz suspeito da condução do processo judicial, mas, também, obter a nulidade dos atos por ele praticados, exatamente como dispõe o art. 146, §§ 6o e 7o do CPC. Portanto, a não declaração de nulidade e, ainda, a ausência de fixação da data a partir da qual o juiz suspeito não poderia ter atuado, configura grave violação aos dispositivos mencionados”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “os atos praticados anteriormente ao fato ensejador da suspeição por motivo superveniente do magistrado Leonisio Salles de Abreu Junior, da 1a Vara Cível da Chapada dos Guimarães, não gera efeitos retroativos, como requerem os agravantes” (id 106400990 - Pág. 4).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO RELATOR. AFIRMAÇÃO DE SUSPEIÇÃO, PELO RELATOR, POR MOTIVO SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS. PRECEDENTES DO STJ.
I. Petição na qual o requerente busca a anulação de todos os atos processuais anteriormente praticados no processamento do presente Recurso Especial, em virtude da posterior declaração de suspeição, pelo Relator originário, por motivo superveniente.
II. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição’ (STJ, AgRg no AResp n. 763.510/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/11/2015). Em igual sentido: RHC 43.787/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 19/10/2015; RMS 33.456/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2011; RHC 19.853/SC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJe de 04/08/2008.
III. Indeferido o pedido de anulação de todos os atos praticados anteriormente à afirmação de suspeição, pelo Relator, por motivo superveniente”. (PET no REsp 1339313/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 09/08/2016).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 146, §§ 6o e 7o, e 488, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Nesse contexto, em virtude da inadmissão do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça